Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707299-46.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: NEO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME DESPACHO Retifique-se a autuação, para constar como apelante NEO GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME. Após, manifeste-se o Banco do Brasil S.A. sobre o AR de ID 41476918, informando o atual endereço da cessionária (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS), sob pena de revogação do despacho de ID 39415756. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora